Tribunal: TJPA
Processo: 0056123-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0056123-36.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO JOSE DA COSTA LIMA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O MÉRITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS BISOPROLOL e IVABRADINA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Belém-SESMA em face da decisão monocrática de Id. 14975477.

Síntese dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Sr. Fábio José da Costa Silva, representado pela Defensoria Pública, ajuizou a presente demanda asseverando que possui, desde o ano de 2012, patologia denominada insuficiência cardíaca congestiva, que ocasiona diversas limitações funcionais e que necessita de contínuo acompanhamento médico e tratamento.

Afirmou não possuir condições financeiras de arcar com os custos dos medicamentos para tratamento da enfermidade acima mencionada.

Ao final pugnou a condenação do Município de Belém a garantir os diversos medicamentos receitados pelo seu médico.

A Promotoria de Justiça se manifestou pela total procedência dos pedidos, mas o Juízo a quo, optando por julgar antecipadamente a lide, julgou apenas parcialmente procedente a demanda autoral, por entender que os medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA, não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), motivo pelo qual eventual dispensação e fornecimento pela via judicial deve ser submetida a parâmetros de racionalização, evitando-se a substituição de terapias disponíveis no SUS e compatíveis ao tratamento das doenças, como também o comprometimento de recursos públicos para a aquisição de medicamentos em um contexto de não comprovação da sua imprescindibilidade.

Contra a referida Sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, asseverando, em suas Razões Recursais (ID n° 13353584), a preliminar de nulidade da Sentença, por cerceamento de defesa, eis que o Juízo
a quo
optou por julgar antecipadamente a lide, afirmando haver prova suficiente nos autos, e, contraditoriamente, na sequência, afirmou que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações.

No mérito, pugnou pela procedência do pedido que diz respeito ao fornecimento, pelo Poder Público Municipal, dos medicamentos prescritos pelos médicos do SUS, ante a presunção de veracidade não elidida pelo Município.

Em Contrarrazões de ID n° 13353587, o Município de Belém, sem analisar a alegação de nulidade processual, mas apenas voltando-se ao mérito da demanda, pugna pela manutenção da Sentença recorrida, afirmando que a decisão se encontra coerente com tema de recursos repetitivos 106/STJ acerca das regras de prescrição de novos fármacos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível, no intuito de anular a Sentença recorrida na parte em que indeferiu os medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA. (Id. 14749857).

Considerando que a matéria é bem conhecida nesta Corte de Justiça, proferi decisão monocrática (Id. 14975477), nos seguintes termos:

“Diante o exposto, em sede de apelação, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, e anulo a sentença vergastada na parte em que indeferiu os medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA e em relação ao capítulo da sentença que concedeu os demais medicamentos, considerando-se que o Município de Belém não recorreu da sentença, declarado o trânsito em julgado do decisum neste ponto”

O Município de Belém inconformado com a Decisão Monocrática interpôs o
Recurso de Agravo Interno
alegando que não há comprovação dos requisitos necessários para fornecimento de fármacos não incorporados.

Afirma que os fármacos BISOPROLOL e IVABRADINA, encontram óbices na existência de terapias alternativas disponíveis no SUS, onde sua concessão pela via judicial somente justificar-se-ia diante da comprovação de imprescindibilidade para o caso específico do tratamento do autor, o que somente pode ser feito a partir da justificativa técnica de que as alternativas oficialmente previstas e pactuadas não atendem à melhoria da condição de saúde do paciente.

Aduz ser inadmissível que o Município de Belém seja obrigado a custear fornecimento de fármaco sem que exista evidências clinicas comprovadas com tratamento proposto pra a enfermidade, não podendo o pedido se basear apenas por pedido médico, pois, existe um risco maior de fragmentação de todo sistema legal e administrativo que norteia a assistência farmacêutica, pois em respeito à administração municipal, garante a própria saúde do paciente, somente com base em estudos científicos podem ser usados como base de ajuizamentos de ações judiciais.

Aduz que o autor não trouxe aos autos indícios que permitisse a análise da situação, não traduzindo clinicamente seus benefícios relevantes comprovando sua eficácia no aumento da sobrevida ou a diminuição do número de exacerbações, como se pode verificar está em desacordo com o Tema 106, “i”.

Diante do exposto, aduz que a decisão agravada deve ser reformada pois, diante de evidências apresentadas pela perícia técnica do NAT-JUS/CNJ, a decisão deve ser modificada em sua total integralidade, pois, não existe laudo técnico que comprove que fármaco e indispensável e necessário.

Sustenta a tese de que a competência é da união federal – Ministério da Saúde para gerir e incluir a padronização de medicamentos.

Além disso, afirma que o medicamento pleiteado não compõem o elenco de medicamento e insumos da relação nacional de medicamentos essenciais – RENAME, estabelecida na Portaria MS/GM nº 533de 28 de março de 2012.

Afirma que a RENAME foi elaborada a partir das definições do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e estruturada de acordo com a Resolução nº 1/CIT, de 17 de janeiro de 2012. Como dito, em 2020, a CONITEC (Ministério da Saúde) fez a análise e decidiu por não incorporá-lo na RENAME. Logo, o Estado do Pará não pode ser obrigado a fornecer o medicamento.

O Estado deve executar as políticas públicas em saúde em atenção ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88) O Município, por sua vez, atua como porta de entrada no Sistema Público de Saúde, fornecendo medicamentos voltados à atenção básica, possuindo alternativas terapêuticas, inclusive com a mesma eficácia.

Afirma que o Município não detém em sua estrutura básica a possibilidade de realizar tratamento e fornecimento de medicamentos dessa magnitude, por se tratar de procedimento caracterizado como «especializado», e este, pressupõe possuir em sua estrutura, que atendam às necessidades de tratamento a ser dispensado ao paciente, considerando, que é do Ministério da Saúde o detentor da competência da incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos e protocolos clínicos e incorporação ao SUS.

Aduz que o gasto desse valor elevado implica o uso de grande parte da verba municipal, destinada a saúde para a aquisição de medicamento para um único indivíduo em detrimento de milhares de pessoas que dependem do SUS, limitando o atendimento a outros pacientes que dependem o fornecimento de medicamentos, o que gera violação à lei orçamentária anual com o remanejamento de receitas destinadas a outras áreas de igual importância, a fim de cobrir os demais custos do SUS. O que causa prejuízos à coletividade.

Finaliza afirmando que o Município de Belém não pode ser obrigado a fornecer o medicamento, principalmente os que não constam do pedido inicial e nem compor na lista do Rename . Sua obrigação é executar as políticas públicas em saúde em atenção ao princípio da legalidade (Artigo 37, caput, da CF/88).

Afirma também que inexiste obrigação do município de belém no custeio do tratamento/ TFD.

Afirma que o agravado não cumpre os requisitos impostos para a concessão do auxílio de tratamento fora do domicílio, não merecendo prosperar o seu requerimento.

Pugnou pelo provimento do recurso de agravo interno e reconsidere a r. decisão monocrática que condenou o município de Belém.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão Id. 16787926.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Sustenta a tese de que a competência é da União Federal – Ministério da Saúde para gerir e incluir a padronização de medicamentos pleiteados.

Pois bem.

É desnecessária a discussão acerca de quem é o responsável pelo fornecimento do medicamento, eis que se trata de obrigação solidária entre os entes federativos, não podendo nenhum destes se eximir da obrigação, nem alegar ofensa à sua autonomia.

O direito à saúde, nos termos dos arts. 6º, 196, da Constituição Federal e art. 219, IV, da Constituição Estadual, é garantido como um dos direitos sociais, devendo o Estado lato sensu garantir o acesso universal, integral e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

In casu, justamente por estar em discussão a saúde e a vida, a decisão monocrática recorrida deve ser mantida, à luz dos preceitos constitucionais, sendo está a posição da jurisprudência pátria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. 4. Agravo Interno do Estado não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702630 PR 2020/0114837-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Desse modo, é inequívoco que a pretensão atinge a garantia fundamental intrínseca à pessoa humana, cabendo ao Poder Judiciário fazer valer a aplicação do direito constitucional do acesso irrestrito à saúde.

Isso porque, a vida e a saúde humana devem ser respeitadas, cabendo apenas ao médico valorar qual o tratamento mais adequado à patologia do paciente, pois é este o profissional responsável pela indicação do tratamento apropriado.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário no caso não implica em qualquer violação da independência e harmonia dos Poderes. Tal violação inexiste quando o Poder Judiciário se limita a interpretar e dar aplicação às normas constitucionais e legais aplicáveis.

Ainda, no que diz respeito à tese de que se deve guardar observância de autorização e previsão orçamentária para se forneça o que o agravado necessita, frise-se que o supracitado artigo constitucional não pode ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão orçamentária para a sua execução, não cabendo, portanto, ao magistrado, seja, da possibilidade orçamentária do Estado.

Cabe, sim, tomar conhecimento da triste realidade em que vive a maioria das pessoas em razão da conduta omissiva dos governantes, e fazer valer os direitos fundamentais da pessoa humana e, desta forma, possibilitar o amplo acesso ao direito à saúde, tal como previsto na Constituição Federal.

É por isso que a disponibilização do tratamento deve se concretizar nos moldes da prescrição médica, incumbindo ao Poder Público providenciar especificamente o que for preciso, independentemente de supostas limitações de cunho administrativo, tais como, listas de medicações padronizadas, prescrição por médicos integrantes da rede pública, previsão orçamentária ou mesmo ilegitimidade, posto que nenhum destes elementos é capaz de elidir os mencionados axiomas constitucionais a serem observados pela Administração Pública como um todo.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Inicialmente percebe-se que o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar que o MUNICÍPIO DE BELÉM forneça os medicamentos 1) DIGOXINA (0,25mcg); 2) OMEPRAZOL (20mg); 3) ESPIRONOLACTONA (25mg); 4) APRESOLINA (Cloridrato de Hidralazina) (50mg); 5) MONOCORDIL (20mg) ao paciente FABIO JOSE DA COSTA LIMA, nos termos da prescrição médica apresentada (Num. 32394911) sob pena de fazer incidir multa mensal de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$12.000,00 (doze mil) reais.

Além disso, determinou que fosse autorizado o fornecimento do medicamento na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º, da Lei Federal nº 9.787/99), desde que seja mantida a dosagem prescrita e contenha substância que compõe o seu princípio ativo.

Por fim, determinou que a parte autora apresente o receituário médico atualizado, atestando a necessidade dos fármacos a cada 6 (seis) meses, a contar desta sentença, sob pena de desobrigar os réus quanto ao seu fornecimento. Esclareço, por oportuno, que a comprovação periódica da necessidade far-se-á através da apresentação de receita médica com validade na data da solicitação de retirada dos insumos.

E considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENOU o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

É necessário reafirmar que a decisão de 1º grau foi proferida de maneira antecipada, com fulcro no art. 335, inciso I do CPC, que dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme Id. 13353568.

Ora, para promover o julgamento antecipado da lide, o Juízo deve estar certo de que não há provas a serem mais produzidas, de sorte que, o que consta dos autos é suficiente para o deferimento ou indeferimento do pedido. Mostra-se eivado de nulidade, nesta senda, o decisum que, embora reconhecendo a suficiência de provas, condena o réu, justamente, pela inexistência de provas. Este é exatamente o caso dos autos, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida.

A discussão gira em torno da imprescindibilidade para o caso específico do tratamento do autor/agravado com os medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA,
controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória
, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

Assim sendo, sem necessidade de profunda digressão, tendo-se em vista o dever de cooperação a que todos os sujeitos do processo estão obrigados (art. 6º do CPC), entendo necessário no caso em tela que deve ser mantida a anulação da sentença recorrida apenas no ponto em que julgou improcedente o pedido de concessão dos medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA, devolvendo-se os autos à inferior instância para instrução do feito.

Reafirmo que o magistrado
a quo
ao proferir a sentença de Id. 13353582, incorreu em
error in procedendo
, pois não poderia julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC.

Nota-se que o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente com fundamento na insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC.

A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 653.157/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015)

Diante da imprescindibilidade para o caso específico do tratamento do autor/agravado com os medicamentos BISOPROLOL e IVABRADINA, controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

Nesse sentido a
Procuradoria de Justiça
se manifestou (Id. 14749857):

“(...) Ora, para promover o julgamento antecipado da lide, o Juízo deve estar certo de que não há provas a serem mais produzidas, de sorte que, o que consta dos autos é suficiente para o deferimento ou indeferimento do pedido. Mostra-se eivado de nulidade, nesta senda, o decisum que, embora reconhecendo a suficiência de provas, condena o réu, justamente, pela inexistência de provas (...)”.

Portanto, deve ser mantida a anulação para regular processamento da ação no juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2024